Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-54.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000354-54.2011.8.14.0008

APELANTE: SIDICLEI COSTA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1)
EX OFÍCIO:
ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. 2) RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA

1) Por se tratar de matéria de ordem pública a revisão da dosimetria é medida imperiosa, devendo ela ser adequada aos princípios a proporcionalidade e razoabilidade, bem como em atenção a Súmula nº 17 do E. TJPA, culminando na sua redução para
05 anos e 04 meses de reclusão, (semiaberto), mais o pagamento de 74 dias-multa;

2) Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP e Súmula nº 146 do STF. Neste mister, nos termos do art. 115 do CP, o prazo prescricional é reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do réu, na data dos fatos. Contudo, não se operou a extinção da punibilidade do apelante, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia
(
25/10/2013)
e a data da publicação da sentença condenatória
(
12/08/2019)
,
vez que não restou superado o prazo de 06 anos, conforme determina o art. 109, III do CP, inexistindo a prescrição retroativa sustentada pela defesa.

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, reduzindo-se
ex ofício
a pena
05 anos e 04 meses de reclusão, (semiaberto), mais o pagamento de 74 dias-multa
,
fixados à razão de 1/30
do salário-mínimo vigente à data do fato;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias quatro e onze de novembro de 2024 (Sessão nº 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
ex ofício
reduzindo-se a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIDICLEI COSTA AZEVEDO
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da ação penal n° 0000354-54.2011.814.0008, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, §2º, II do CP e fixou-lhe a pena de 6 anos, 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 80 dias-multa, sendo 1/30 avos do salário-mínimo vigente à data do fato.

O autos me vieram distribuídos 17/11/22, oportunidade em que determinei a intimação das partes para apresentação das razões, contrarrazões e, após, remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O réu não foi intimado pessoalmente (Num. 19687263 - Pág. 1/Num. 19687326 - Pág. 1) sendo os autos encaminhados para Defensoria Pública, oportunidade em que foram apresentadas as
razões recursais
(Num. 19687330 - Pág. 1/2), nas quais a defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, ocorrida entre o recebimento da denúncia (
03/11/2011
) e a publicação da sentença condenatória (
07/08/2019
), vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e seu prazo prescricional aplica-se pela metade.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 21909087 - Pág. 1/2), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 22039681 - Pág. 1/3), considerando-se que a denúncia foi recebida em 25/10/2013, não havendo transcorrido o prazo prescricional sustentado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na ocorrência ou não da prescrição na modalidade retroativa, ou seja, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Antes de adentrar no mérito recursal, imperiosa se faz a correção
ex ofício
na dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública. Vejamos o trecho da sentença sobre o tema:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui
antecedentes criminais
conforme o interrogatório em juízo
; a
personalidade
desvirtuada considerando o
modus operandi
;
os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve agressão a vítima
;
a
consequência
é grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade
e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
06 (seis) anos 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Há atenuante da confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 05 anos e 06 meses e 90 dias multa. Há menoridade do réu, pelo qual diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 05 anos de reclusão e 60 dias multa. Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses reclusão, e 80 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na data da sentença, o réu ostentava 01 condenação com trânsito em julgado (processo nº 0000004-98.2012.8.14.0083) e outra condenação sem trânsito em julgado (0000016-15.2012.8.14.0083), ambas referentes a fatos posteriores, respectivamente cometidos em 24/11/2011 e 06/11/2011, portanto não podem macular
os antecedentes
do acusado, razão pela qual procedo ao decote como vetor
desfavorável.

Também decoto os
motivos
do crime como circunstância negativa, considerando-se que a obtenção de vantagem indevida é consequência inerente ao tipo penal.

Verifico, ainda, que houve violação do princípio do
non bis in idem,
vez que o Julgador utilizou os mesmos fundamentos para negativar a
personalidade do agente
e
as circunstâncias do crime
, razão pela qual afasto a primeira como vetor negativo, mantendo apenas as circunstâncias como desfavoráveis.

Considerando que vítima era empregada doméstica e não teve seu celular recuperado, causando-lhe demasiado prejuízo, mantenho as
consequências do crime como negativas.

Após as devidas correções, remanescendo dois vetores negativos (circunstâncias e consequências), aplico a fração de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima culminada para o crime de roubo e fixo a pena-base em
05 anos, 06 meses de reclusão, mais 86 dias-multa.

Na 2ª fase, diante da existência da atenuante da confissão e menoridade, aplico a fração de redução de 1/6 para cada uma delas (02 anos e 08 meses de reclusão e 56 dias-multa, contudo diante da impossibilidade de se reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ
[1]
fixo-a em
04 anos de reclusão e 56 dias-multa.

Na terceira fase, diante da incidência da majorante atinente ao concurso de pessoas, elevo a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §2º,
b
do CP) mais o pagamento de 74 dias-multa, fixados à razão de 1/30
do salário-mínimo vigente à data do fato.

Superada a questão prefacial, no mérito, adianto que todo tumulto processual ocorreu, quando não restou dado cumprimento ao despacho id. 11805580 – Pág. 1/2 proferido pelo MM. Juízo
a quo,
no qual o magistrado explicava a sucessão dos fatos e determinava o desentranhamento da 1ª denúncia e prosseguimento do feito.

Portanto, em resumo, a 1ª denúncia foi ofertada
02/03/2011
(Num. 11805565 - Pág. 5), sendo recebida tacitamente
[2]
em
03/11/2011,
contudo foi
rejeitada
através da decisão proferida em
18/08/2011
(id. Num. 11805573 - Pág. 1/5) e, inexistindo recurso contra tal decisão, o Ministério Público protocolou nova exordial acusatória (Num. 11805573 - Pág. 10) ainda mais minuciosa.

Neste contexto, a 2ª denúncia foi ofertada em
29/09/2011
(Num. 11805565 - Pág. 1), gerando o processo nº 0000354-54.2011.814.0008, entretanto também foi rejeitada através da decisão Num. 11805574 - Pág. 1/3, oportunidade em que o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado procedente em
25/10/2013

e,

na esteira da
Súmula nº 709
do STF
[3]
, é a data de recebimento da denúncia referente aos fatos dos presentes autos, bem como a sentença condenatória foi publicada
[4]
em
12/08/2019

(Num. 11805594 - Pág. 6).

O apelante restou condenado à pena
05 anos e 04 meses de reclusão,
por violação ao art. 157, §2º, II do CP, havendo o trânsito em julgado para a acusação, na esteira do art. 110, §1º e §2º do CP c/c a Súmula 146 do STF
[5]
a prescrição é regulada pela pena aplicada
in concreto
retromencionada, razão pela qual, com aplicação do disposto no art. 109, III
[6]
c/c art. 115
[7]
do CP sua pena prescreve em
06 anos.

Considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia
(
25/10/2013)
e a data da publicação da sentença condenatória
(
12/08/2019)
não transcorreu o prazo superior a 06 anos, não há que se falar em prescrição retroativa.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e
nego-lhe provimento
, reduzindo-se
ex ofício
a pena de SIDICLEI COSTA AZEVEDO para
05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §2º,
b
do CP) mais o pagamento de 74 dias-multa, fixados à razão de 1/30
do salário-mínimo vigente à data do fato,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).
" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

[2]

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[3]

Súmula 709: Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.

[4]

Art. 389.

A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

[5]

SÚMULA 146 DO STF: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

[6]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[7]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

Belém, 13/11/2024